Tribunal: TJBA
Processo: 8026204-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026204-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GRAZIELE SANTOS SANTANA BOMFIM Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO DEPÓSITO DOS VALORES NA FORMA E MODO CONTRATADOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A Agravante ingressou com o presente recurso visando a revogar a tutela antecipada deferida no primeiro grau, que determinou a abstenção da negativação do Agravado, a manutenção da posse por este, mediante depósito das parcelas vencidas e vincendas na forma e modo contratados. 2. Entendimento firmado pelo STJ e demais Tribunais no sentido de que para não ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e manter na posse do bem, condiciona-se ao depósito judicial efetuado na forma e modo originalmente contratados, até decisão final da lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8026204-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GRAZIELE SANTOS SANTANA BOMFIM e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13